Tribunal: TJPA
Processo: 0001727-32.2016.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001727-32.2016.8.14.0110

APELANTE: AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: SIDERURGICA IBERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE ATIVO FLORESTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação cautelar inominada, com pedido liminar, ajuizada com fundamento no art. 796 do CPC, objetivando impedir a retirada ou qualquer negociação envolvendo a plantação de eucaliptos situada em imóvel rural hipotecado a instituição financeira. Alegada titularidade do imóvel por meio de registro imobiliário e existência de cláusula de fiel depositária em cédula rural pignoratícia e hipotecária. A ação principal conexa, que discutia a rescisão contratual e reintegração de posse do mesmo imóvel, foi julgada parcialmente procedente. Em razão disso, a ação cautelar foi extinta sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. A parte autora interpôs apelação sustentando a autonomia dos pedidos cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse processual na ação cautelar inominada após o julgamento de mérito da ação principal conexa, ou se houve perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida cautelar tem natureza instrumental e acessória à ação principal, e sua utilidade cessa com o julgamento definitivo do mérito da demanda a que está vinculada.

O julgamento da ação principal, que analisou a relação jurídica entre as partes e definiu os efeitos da inadimplência contratual, esvazia o fundamento da cautelar, pois resolve a controvérsia sobre os bens e direitos que justificavam a urgência.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que não se exige o trânsito em julgado da decisão principal para a extinção da cautelar por perda de objeto.

Mesmo que os pedidos se apresentem formalmente distintos, a análise revela identidade entre os fundamentos jurídicos e os bens tutelados nas duas ações, afastando a alegada autonomia da cautelar.

Inexistindo citação válida da parte ré, e sendo o feito extinto sem resolução de mérito, não cabe a fixação de honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo principal torna desnecessária a medida cautelar a ele vinculada, ainda que não tenha transitado em julgado, por perda superveniente do objeto.

A tutela cautelar somente subsiste enquanto pendente a controvérsia que lhe dá suporte, extinguindo-se sua utilidade com o julgamento do mérito da ação principal.

É incabível a fixação de honorários de sucumbência quando o processo é extinto sem citação da parte demandada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 309, III; 485, VI; 926, §1º; 932, IV e V, “a”; CC, arts. 474, 475 e 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg na MC 21365/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.08.2020; STJ, AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.11.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 5141749-20.2010.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 17.09.2024; TJGO, Ap. Cív. nº 1665212-82.2015.8.09.0051, j. 05.07.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº:

0001727-32.2016.8.14.0110

Classe:
Apelação Cível

Origem:
Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará

Apelante:
AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS

Apelada:
SIDERÚRGICA IBÉRICA S/A

Relatora:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS
contra
SIDERÚRGICA IBÉRICA S/A
, em face da sentença proferida nos autos da
ação cautelar inominada
movida pela ora apelante contra a empresa apelada, a qual julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da
perda superveniente do objeto
, diante do julgamento anterior da ação principal, de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, ajuizada entre as mesmas partes.

Na origem, cuida-se de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA com pedido de liminar, ajuizada por Amanda Oliveira dos Santos contra a Siderúrgica Ibérica S/A, com base no art. 796 do CPC, visando impedir a realização de atos de retirada ou negócio jurídico com a plantação de eucalipto da Fazenda Bilbao, localizada na Rodovia PA 150, KM 18, Gleba Ararandeua, Município de Goianésia do Pará/PA. O processo está em andamento, com valor da causa fixado em R$ 100,00, e foi distribuído à Vara Única de Goianésia do Pará, sob o número 2016.01347571-16.

A autora alega ser legítima proprietária do imóvel rural de matrícula 3.174, do Livro 2-L do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Rondon do Pará/PA, denominado “Fazenda Bilbao”, hipotecado em garantia de financiamento concedido pelo Banco da Amazônia (BASA) em 10.01.2003, no valor de R$ 609.250,96, com vencimento em 10.12.2014. Na cláusula de fiel depositária da cédula rural, a autora obriga-se a zelar pela conservação dos bens hipotecados, proibindo sua remoção sem consentimento escrito do banco.

Em 22.06.2005, a autora pactuou a venda da Fazenda Bilbao à ré, com cláusula de responsabilização pela dívida perante o BASA. A ré, no entanto, não cumpriu a obrigação de pagamento, o que levou o BASA a ajuizar Ação de Execução Fiscal contra a autora (processo 0001583-63.2013.8.14.0110), resultando na penhora de bens e na inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito (SERASA e CADIN). A autora também ingressou com Ação de Reintegração de Posse (processo 0003911-29.2014.8.14.0110), diante da inadimplência da ré.

A autora sustenta que, conforme o art. 1.227 do Código Civil, a propriedade do imóvel permanece com ela até o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Além disso, a cláusula de fiel depositária da cédula rural impede a ré de remover bens da fazenda, incluindo a plantação de eucalipto, sem autorização do BASA. Alega ainda que a ré está articulando a remoção dos eucaliptos, o que causaria danos irreparáveis, considerando a discussão em andamento sobre a reintegração de posse.

O pedido liminar visa impedir a ré de realizar atos de retirada ou negócio jurídico com a plantação de eucalipto da Fazenda Bilbao, com base no fumus boni juris (plausibilidade da propriedade da autora e restrição da cláusula fiduciária) e no periculum in mora (risco de lesão irreparável com a remoção dos eucaliptos).

Juntou documentos.

Não houve citação.

No Id Num. 25143837 - Pág. 4 foi proferida sentença de extinção do feito, nos termos a seguir:

(...)

Diante do julgamento do processo n° 0012565-14.2014.8.14.0301, esta ação perdeu o objeto, razão pela qual julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. VI do NCPC.
Sem honorários.
P.R.I.
Goianésia do Pará, 15 de a de 2016.

DIEGO BORTOLONI DISPERATO

JUIZ DE DIREITO

(...)

Irresignada a parte autora interpôs Apelação no Id Num. 25143837 - Pág. 7 requerendo a reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito em razão do julgamento do feito principal. Alega que a presente ação cautelar tem objeto diverso da ação de reintegração de posse e que o pedido de liminar é o impedimento de realização de negócio jurídico com a plantação de eucalipto da FAZENDA BILBAO, enquanto na ação de rescisão de negócio c/c reintegração de posse o objeto seria a retomada da posse do imóvel e rescisão do contrato. Argui, também, que a sentença ainda não fez coisa julgada, pelo que seria indevida a extinção.

Contrarrazões no Id. Num. 25143840 - Pág. 7. Assevera que o objeto da ação cautelar é justamente o negócio jurídico objeto da ação principal, razão por que se pode considerar vinculada a esta. Alega, ainda, que o lapso temporal decorrido denota a perda do objeto, ante a ausência do perigo da demora.

Distribuído o feito nesta instância ao DES. ALEX PINHEIRO CENTENO este determinou a redistribuição à minha relatoria, em razão de prevenção por ter sido relatora de Agravo de Instrumento anterior, de nº 2014.3029945-2 e da Apelação, ambos os recursos interpostos no referido processo nº 0012565-14.2014.8.14.0301 (Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar c/c reparação de perdas e danos - Fazenda Bilbao), feito conexo à presente demanda.

Nos autos do recurso de Apelação de Nº 0012565-14.2014.814.0301 (Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar c/c reparação de perdas e danos - Fazenda Bilbao), Id 23431438, foi proferida decisão monocrática dando-lhe parcial provimento, ementada como a seguir transcrevo:

Ementa:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Ação de reintegração de posse cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face da apelada, tendo como objeto imóvel rural cedido mediante contrato de compra e venda com assunção de dívida.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

II. Questão em discussão

3. Questões em discussão:

(i) Se a apelante tem direito à rescisão do contrato em razão do inadimplemento da apelada;

(ii) Se é cabível a reintegração de posse do imóvel com devolução proporcional dos valores pagos;

(iii) Se são devidos danos morais pelo descumprimento contratual.

III. Razões de decidir

4. Restou configurado o descumprimento contratual da apelada, que inadimpliu obrigações assumidas perante instituição financeira, gerando prejuízo à apelante, conforme documentos nos autos.

5. Aplicação do art. 475 do Código Civil, que permite a rescisão contratual por inadimplemento.

6. Determinada a devolução de 75% dos valores pagos pela ré, com retenção de 25% a título de penalidade contratual. Imissão da autora na posse do imóvel condicionada ao pagamento.

7. Quanto aos danos morais, configurou-se prejuízo que extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando frustração às expectativas da autora. Valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para:

(i) Declarar a rescisão contratual;

(ii) Determinar a imissão na posse do imóvel pela apelante, condicionada à restituição proporcional dos valores pagos;
(iii) Condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais.

9. Tese de julgamento:

“1. A rescisão contratual pode ser declarada por inadimplemento, mesmo sem cláusula resolutiva expressa, nos termos do art. 475 do CC. 2. A restituição de valores pagos deve ser proporcional, com retenção razoável. 3. Danos morais são devidos quando o inadimplemento causa prejuízo relevante além do mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados:

· Código Civil, arts. 474, 475 e 476.

· CPC, arts. 10, 487 e 926.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no AREsp 1942925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/06/2023.

· TJPR, Ap. 0000853-24.2020.8.16.0119, Rel. Luiz Henrique Miranda, j. 14/03/2023.

A parte apelada SIDERÚRGICA IBÉRICA S/A interpôs Agravo Interno no Id 24343492, ainda pendente de julgamento por esta relatora.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recebo o recurso.

Trata-se de apelação interposta por Amanda Oliveira dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação cautelar inominada por perda do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A ação cautelar foi ajuizada em 11/04/2016, com o objetivo de impedir a retirada ou negociação da plantação de eucaliptos da Fazenda Bilbao, alegando a autora ser a legítima proprietária do imóvel, o qual havia sido hipotecado ao Banco da Amazônia – BASA.

Em 2005, a autora pactuou a venda da fazenda à ré, Siderúrgica Ibérica S/A, transferindo a responsabilidade pela dívida hipotecária. O inadimplemento da ré levou ao ajuizamento de execução contra a autora e posterior ação de reintegração de posse. A cautelar, por sua vez, foi proposta com a finalidade de preservar os ativos vegetais do imóvel. A sentença proferida nos autos da ação principal – processo nº 0012565-14.2014.8.14.0301 – julgou o mérito da controvérsia central, o que motivou a extinção da presente ação cautelar por perda do objeto.

A autora, inconformada, sustenta que o objeto da ação cautelar diverge da ação principal, que visava à reintegração de posse, e que, portanto, haveria subsistência do interesse processual na cautelar. A apelada sustenta que a medida liminar requerida tinha natureza instrumental à resolução da lide principal, tendo sido esvaziada com o julgamento definitivo do mérito.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à existência, ou não, de interesse processual na ação cautelar inominada, após o julgamento da ação principal à qual estaria vinculada.

Nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. A ausência de interesse se configura quando há perda de objeto, o que ocorre se por fato posterior, a tutela jurisdicional pretendida deixa de ter utilidade ou necessidade, sendo este o caso dos autos.

A medida cautelar tem natureza instrumental e acessória à ação principal. A doutrina majoritária, como lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Greco, afirma que a tutela cautelar destina-se a assegurar o resultado útil de um processo principal, revelando-se desnecessária após o julgamento do mérito deste. A existência da ação cautelar justifica-se apenas na pendência da controvérsia principal.

No caso dos autos, a pretensão cautelar – impedir a retirada da plantação de eucalipto – estava diretamente atrelada à discussão da titularidade possessória e obrigacional do imóvel, objeto da ação principal. Com o julgamento do mérito nesta última, exauriu-se o fundamento de subsistência da medida cautelar. Ainda que a autora argumente que o objeto da cautelar seria "diverso", não há como dissociar, na prática, os pedidos e os fundamentos jurídicos de ambas as ações, que tratam da mesma relação jurídica e dos mesmos bens.

Nesse sentido, o seguinte julgado de minha relatoria:

Ementa: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuidam os autos de Agravo Interno na Apelação Cível interposto, em face da decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse da ação cautelar de protesto, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 , VI , do CPC/2015 . 2. O Agravante sustenta que devido a ação principal não ter transitado em julgado a ação cautelar não poderia ser extinta, bem como a sua condenação em honorários de sucumbência não ser cabível. 3. A superveniência de sentença no processo principal, acarreta a perda do objeto da ação cautelar, que tem natureza acessória e dependente, conforme disposto no art. 808 , III , do CPC/1973 e art. 309 , III , do CPC/2015 , sendo dispensado o trânsito em julgado, nos termos dos precedentes do STJ. 4. Assim, a decisão monocrática que extinguiu a ação cautelar sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 , VI , do CPC/2015 , deve ser mantida, visto que a ação principal já foi julgada, perdendo-se o interesse processual na cautelar. 5. A condenação em honorários advocatícios na ação cautelar é devida, uma vez que, havendo resistência à pretensão do autor, a ação torna-se litigiosa, aplicando-se o princípio da sucumbência. Precedentes do STJ. 6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO . Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE , Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 514174920108140301 22118065 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 17/09/2024)

Assim como o precedente do STJ:

“Inteiro teor: cautelar, em razão da perda do objeto, devido à prolação de sentença extintiva na ação principal... AGRAVO NA MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. 1... PERDA DE OBJETO.” (STJ - AgInt no AgRg na MEDIDA CAUTELAR: AgInt no AgRg na MC 21365 RJ 2013/0248589-5 JurisprudênciaDecisãopublicado em 05/08/2020)

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA EXTINTA. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR. Nos termos do art. 808 , III, do CPC (correspondente ao art. 309 do CPC/2015 ), a extinção do processo principal, faz cessar a eficácia da medida cautelar, independentemente do trânsito em julgado da sentença extintiva da demanda. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. AÇÃO CAUTELAR EXTINTA.(TJ-GO - Apelação (CPC) 1665212820158090051 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 05/07/2017)

Assim não se exige o trânsito em julgado para que se reconheça a perda do objeto. A eficácia da sentença de mérito, ainda que passível de recurso, já é suficiente para afastar a necessidade de medida cautelar.

A alegação de risco de dano irreparável, caracterizador do periculum in mora, perde força após a resolução da controvérsia principal. A utilidade da tutela jurisdicional provisória desaparece, pois já se decidiu sobre a relação jurídica que fundamentava a urgência da medida.

Diante da perda superveniente do objeto da ação cautelar, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Não se vislumbra fundamento jurídico que autorize a reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação e mantenho a sentença que extinguiu a ação cautelar inominada, nos termos da fundamentação acima.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante a extinção do feito e a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025